Tribunal: TJDFT
Processo: 0023868-50.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0023868-50.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Antônio Alexandre da Silva em desfavor do Distrito Federal, fundada em título judicial oriundo do Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Embargos à Execução foram julgados procedentes para determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR aos cálculos a partir de 30.6.2009, com trânsito em julgado (Id. 11904199). Os cálculos foram homologados e autorizada a expedição de precatórios e requisição de pequeno valor (Id. 11904114). Os autos foram redistribuídos à minha Relatoria por ocasião da aposentadoria do eminente Desembargador Mário Machado. O Exequente requereu a retificação do precatório expedido e a expedição de requisitório complementar, por entender que houve erro na aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo c. STF no julgamento RE 870.947 (Tema 810), pleiteando a incidência do IPCA-e (Id. 37140834). O Distrito Federal se contrapôs ao pedido (Id. 39633255). É o relato do necessário. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a parte exequente concordou com os cálculos elaborados pela Contadoria (Id. 11904203), tendo o eminente Relator originário homologado os cálculos e autorizado a expedição de precatórios e requisição de pequeno valor (Id. 11904114). O MM. Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE proferiu sentença de extinção parcial pelo pagamento da requisição de pequeno valor (Id. 11904207), bem como foi homologado acordo entre as partes para o pagamento (Id. 26368544). Portanto, no caso em exame, descabe a retificação do precatório e a expedição de requisitório complementar a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada já formada, pois a questão já foi analisada em decisão preclusa, pois, apresentados os cálculos, as partes com eles concordaram, bem como firmaram acordo com o Distrito Federal para o pagamento da dívida. Aplicável à espécie o entendimento do STF externado no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733), segundo o qual, “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho Especial: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da agravante. 2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. 3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1649661, 00092567320158070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. 1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da agravante. 2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo. 3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1649667, 00088321220078070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido Id. 37140834. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora